Tribunal: TJBA
Processo: 0507628-92.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0507628-92.2018.8.05.0274 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelante: João Marinho dos Santos Neto Advogado: Carlos Eduardo Silva Leal (OAB/BA N. 11.058) Advogado: Pedro Willian Oliveira Santos (OAB/BA N. 75.310) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Beneval Santos Mutim Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impondo pena privativa de liberdade e multa. A defesa pleiteou a redução da pena pecuniária com fundamento na situação econômica do recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução da pena de multa imposta ao recorrente, considerando a sua capacidade econômica e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. No que tange à pena pecuniária, verifica-se que o montante fixado na sentença não merece redução, haja vista que foi fixada em conformidade com o método trifásico de aplicação da pena. 4. A pena de multa, cumulativamente cominada para o delito, é de aplicação obrigatória, sendo que o número de dias-multa é estabelecido conforme a natureza e a gravidade da infração, e deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, independente da situação econômica do réu. 5. No caso em apreço, atendendo ao princípio da proporcionalidade, a sanção pecuniária foi aplicada em conformidade com a legislação, sendo fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A pena de multa deve ser fixada de acordo com a natureza e a gravidade da infração, e deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, independente da situação econômica do réu.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.461187-7/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0507628-92.2018.8.05.0274, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.